Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722412-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIAH RODRIGUES SILVA GRACIANO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 193121448, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719373-81.2022.8.07.0018 ajuizado por LIAH RODRIGUES SILVA GRACIANO. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau acolheu embargos declaratórios opostos pela agravada (ID 188822953) contra a decisão de ID 187664218, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos seguintes termos: I - LIAH RODRIGUES SILVA GRACIANO interpôs embargos declaratórios (ID 188822953) contra a decisão de ID 187664218, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão embargada é omissa porquanto não apreciou o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa constante na réplica de ID 186514445 e já confessada pelo devedor no montante de R$ 9.280,11, conforme demonstrado em ID 183595633. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer o chamamento do feito a ordem por questão de ilegitimidade ativa alegando que a servidora era ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Requer o reconhecimento da ausência de condição para figurar como beneficiária do título executivo, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC (ID 191579676). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. No que se refere a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto ocupa o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Ademais, a Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, de 13/12/2023, o qual determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No entanto, nas fichas financeiras de ID 145975617 constaram os descontos da contribuição sindical em favor do SINDIRETA à época do ajuizamento da ação originária. Prosseguindo, o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 183595633, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 9.280,11, sendo R$ 9.126,79 referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 153,32 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 182418558, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 145975616 pretendendo o recebimento de R$ 15.970,57, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento de precatórios. III – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 188822953, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 9.280,11, apurada em ID 183595633; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 912,76), conforme fixados na decisão de ID 175153536.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 183595633, sem atualização, vez que a decisão de ID 187664218 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 187664218 conforme proferida. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que inexiste título executivo que ampare a pretensão (nulla executio sine titulo), diante da ilegitimidade da parte autora. Afirma que, conforme fichas financeiras que instruem a inicial do cumprimento de sentença (ID 145975617), o autor era ocupante do cargo de auxiliar de apoio fazendário, pertencente ao quatro de apoio fazendário, vinculado à Secretaria de Fazenda, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Aduz que o SINDFAZ/DF representa Analistas, Técnicos e Agentes (Auxiliares) da carreira fazendária no âmbito do Distrito Federal. Destarte, como existe sindicato próprio que representa a carreira da exequente, essa não pode ser beneficiada da coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violar o princípio da unicidade sindical. Defende a ilegitimidade ativa da agravada para o presente cumprimento de sentença (art. 535, II, do CPC), por encontrar-se vinculada a sindicato diverso do SINDIRETA, não sendo representada por esse, tampouco podendo ser beneficiada do título executivo formado. Alega necessidade de suspensão do processo eis que o tema da legitimidade para ingresso com o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/97 é objeto de discussão no IRDR de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000). Assim, o agravante requer: liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97; no mérito, requer seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97; subsidiariamente, caso não julgue extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se em verificar se a agravada, ocupante do cargo de auxiliar de apoio fazendário, pertencente ao quadro de apoio fazendário, vinculado à Secretaria de Fazenda, possui legitimidade ativa para pleitear os valores reconhecidos na ação coletiva movida em face do ente distrital. Para amparar o requerimento a agravante alega que a carreira da agravada é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, eis que o SINDFAZ/DF representa Analistas, Técnicos e Agentes (Auxiliares) da carreira fazendária no âmbito do Distrito Federal. Nada obstante, da análise das fichas financeiras da agravada (ID 145975617), verifica-se que a mesma era filiada ao SINDIRETA na ocasião do ajuizamento da demanda objeto do cumprimento de sentença impugnado. Desse modo, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, a legitimidade da agravada para pleitear o cumprimento de sentença, por pertencer aos quadros da administração direta do Distrito Federal, tendo direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo. Acerca do requerimento de suspensão dos autos, entendo não aplicável ao caso o IRDR 21 TJDFT desta Corte de Justiça, cuja questão submetida a julgamento é referente à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, legitimidade para cobrar os valores devidos a partir de 05/06/1997, diante da inclusão dos ex-servidores das extintas fundações na representatividade pelo SINDIRETA, legitimidade de servidores atingidos pela supressão do benefício alimentação, inclusive de outros setores do serviço público, ainda que filiados ao SINDIRETA e à ilegitimidade de servidores filiados a demais sindicatos de categorias específicas, por afronta ao princípio da unicidade e especificidade sindical. Nesse contexto, tratando-se a parte exequente de servidora da Administração Direta do Distrito Federal, inexiste controvérsia acerca da sua legitimidade a atrair a incidência da suspensão determinada quando da admissão do IRDR 21 TJDFT. Ademais, no presente caso, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há violação ao princípio da unicidade sindical, considerando que a agravada se encontrava filiada apenas ao SINDIRETA, não havendo filiação ao SINDFAZ. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator